Tribunal: STF
Processo: HC 268772
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.697.202/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO EMBASADA NAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. Em razão disso, requer a concessão da ordem para que “seja absolvido o paciente quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas”.
É o relatório. Decido. 

No que se refere ao pedido formulado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

[...] infere-se da conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem que a materialidade e autoria delitivas do crime capitulado no art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 restaram evidenciadas pelas provas documental e oral produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação da associação e pela prisão do ora agravante e dos corréus. 
Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP consignou que a estabilidade e a permanência do grupo, que atuava como escritório de contabilidade do narcotráfico, foi devidamente comprovada. Pontuou, ainda, que o ora agravante e a sua esposa, a corré Camila Cristina Ramineli, eram os responsáveis pelo recolhimento do dinheiro arrecadado com a atividade criminosa e abasteciam o alto escalão da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. 
Observou-se, ademais, que o veículo utilizado pelo grupo criminoso, Focus de cor branca, era de propriedade da sua esposa e que a negativa de autoria dos réus está dissociada dos demais elementos probatórios que instruem a ação penal.
[...]
À vista disso, tem-se que o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que inexistem provas para embasar o decreto condenatório e que os depoimentos dos policiais são contraditórios, efetivamente demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente